Tribunal: TJBA
Processo: 8032997-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032997-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RUBIVAN MASCARENHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, THIAGO GAMA DE AVELOES, ROSIANE MASCARENHAS DA SILVA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2018. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENCIADOS. CLÁUSULA DE BARREIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a correção da prova objetiva do candidato sem a aplicação de pesos diferenciados por questões, no concurso público para o cargo de Investigador de Polícia, regido pelo Edital SAEB 01/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do critério de correção adotado pela banca examinadora, que atribuiu pesos diferenciados às questões de conhecimentos gerais (3,33 pontos) e de conhecimentos específicos (1,43 pontos), embora o edital não trouxesse previsão clara sobre essa diferenciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Edital
SAEB/01/2018 prevê duas provas objetivas (Conhecimentos Gerais e Específicos), com pontuações que, somadas, devem atingir no mínimo 70 pontos para habilitação.

4 -
O autor foi habilitado com base no critério de correção ora contestado. Aplicando-se a metodologia que defende, sua pontuação total seria inferior ao mínimo exigido, resultando em sua eliminação.

5 -

A cláusula de barreira prevista no item 12.1 do edital limitou a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados na primeira etapa, conforme previsão legal e entendimento consolidado do STF (Tema 376).

6. Os candidatos citados pelo autor como beneficiados indevidamente obtiveram pontuação final superior à dele, sob o mesmo critério de correção. Não houve prejuízo à isonomia, à competitividade ou à legalidade do certame.

7. No caso concreto o

óbice à correção da prova discursiva do autor decorreu da aplicação da cláusula de barreira,
não se vislumbrando vício de legalidade que justifique o controle judicial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8032997-18.2019.8.05.0001, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada RUBIVAN MASCARENHAS DA SILVA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA